Tribunal: TJDFT
Processo: 0722823-75.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0722823-75.2021.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: SONIA MARIA BENTO D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para os fins do art. .1023, §2o, do CPC. Após, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2022 10:22:30. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador